Tribunal: STF
Processo: RE 1472734
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Empregada gestante afastada do trabalho em razão da pandemia do COVID/19. Salário-maternidade. Matéria infraconstitucional.



    I. O caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afirmou que as remunerações pagas às empregadas gestantes afastadas do trabalho no período emergencial da pandemia do coronavírus têm a natureza de salário-maternidade, autorizando o abatimento de contribuições incidentes sobre a folha de salário. 



    II. A questão jurídica em discussão



    2. A questão consiste em saber se a remuneração de empregadas afastadas do trabalho na pandemia do COVID/19, com fundamento na Lei nº 14.151/2021, tem natureza de salário-maternidade, de modo a autorizar a compensação entre os pagamentos realizados e as contribuições devidas pelo empregador. 



    III. Solução do problema



    3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições sobre a folha de salário pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    Dispositivo e tese



    4. Recurso extraordinário não conhecido.



    Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza da remuneração paga à empregada gestante afastada das atividades de trabalho durante a emergência de saúde pública do COVID/19 para fins de compensação com as contribuições devidas pelo empregador”.